Tribunal: TJBA
Processo: 8108453-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
8108453-32.2023.8.05.0001

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
S
ALVADOR

-
1
2
ª VARA CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO
:
USSIEL E. D. XAVIER FILHO

APELANTE:
FELIPPE SENA DOS SANTOS

DEFENSOR PÚBLICO:
USSIEL E. D. XAVIER FILHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR
A
DE JUSTIÇA:
LAIS TELES FERREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA ADÉLIA BONELLI

ASSUNTO:
ART.
157, § 2º, INCISO II
,
DO CÓDIGO PENAL

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
FELIPPE SENA DOS SANTOS
CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 87 (OITENTA E SETE) DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E
JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS
CONDENADO À PENA DE 6 (SEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 146 (CENTO E QUARENTA E SEIS) DIAS-MULTA, AO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.

1. DO PLEITO COMUM A AMBOS OS APELANTES

QUE SEJA AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. AÇÃO DELITUOSA PRATICADA EM VIA PÚBLICA, À LUZ DO DIA, NA PRESENÇA DOS DOIS FILHOS MENORES DA VÍTIMA, OS QUAIS
TAMBÉM
SOFRERAM OS EFEITOS D
O CRIME
. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. EXASPERAÇÃO MANTIDA.

2.
DOS PLEITOS EXCLUSIVOS DE JOSÉ CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS

2.1 - FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
. ALÉM DE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SEREM DESFAVORÁVEIS, O INSURGENTE É REINCIDENTE. REGIME FECHADO MANTIDO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 33, §§ 2º, A E B, E 3º, DO CÓDIGO PENAL.

2.2 - DETRAÇÃO PENAL.
NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES FIRMES E SEGURAS. MELHOR ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

3.
DO PLEITO EXCLUSIVO DE FELIPPE SENA DOS SANTOS.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA ADEQUADAMENTE MOTIVADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A CORTE DE CIDADANIA JÁ SE MANIFESTOU PELA COMPATIBILIDADE DO ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME DE PENA SEMIABERTO. NECESSÁRIO, CONTUDO, A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR AO REGIME CONDENATÓRIO.

4. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DO APELO DE JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS E CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO DE FELIPPE SENA DOS SANTOS.

DE OFÍCIO, DETERMINA
R
À ORIGEM QUE PROCEDA A ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE CUSTÓDIA PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO ADOTADO EM SENTENÇA PARA O RÉU FELIPPE SENA DOS SANTOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
8108453-32.2023.8.05.0001
da
1
2
ª VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
SALVADOR
, sendo
a
pelante
s
,
JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS e
FELIPPE SENA DOS SANTOS

e

a
pelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE do recurso de JOSE CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER do recurso de FELIPPE SENA DOS SANTOS e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
.
DE
OFÍCIO
, determinar à origem que proceda a adequação do estabelecimento de custódia preventiva com o regime semiaberto adotado na sentença
para
réu
FELIPPE SENA DOS SANTOS
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR